Tribunal: TJDFT
Processo: 0734635-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734635-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO RICHA APELADO: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CARLOS ALBERTO RICHA contra sentença pela qual, em sede de ação de indenização por danos morais em desfavor do apelado DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL, extinto o processo sem resolução de mérito. Pautado o processo para julgamento na 20a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, período de 10/07/2025 a 17/07/2025), o apelado requereu a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta para julgamento presencial – ID 72315072. Deferido o pedido e pautado o processo para julgamento na 9a Sessão Ordinária Presencial, designada para o dia 18/6/2025 (ID 72369772), o apelado, intimado da inclusão em pauta, apresentou pedido de adiamento da sessão de julgamento(ID 72769563), alegando que “o único advogado constituído nos presentes autos é também atuante em Direito Eleitoral e possui diversas audiências de instrução designadas, conjuntamente, para o dia 18 de junho de 2025, às 13h00, perante a 171a Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, onde também atua de forma isolada”. É o relatório. O apelado teve deferido o pedido de sustentação oral quando do julgamento do feito que foi designado para o dia 18/6/2025; e requer o adiamento da sessão de julgamento em razão da necessidade de comparecimento de seu patrono em audiência designadas anteriormente. De fato, verifica-se dos andamentos processuais constantes nas ações em curso na 171a Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (AIJE n. 0600869-90.2024.6.16.0171 – ID 72769564, AIJE No 0600876-82.2024.6.16.0171 – ID 72769566 e AIJE n.0600877-67.2024.6.16.0171 – ID 72769567) que, em 28/4/2025, foram designadas audiências para o dia 18/6/2025. Nos referidos processos consta como único advogado cadastrado o mesmo profissional que atua na defesa do apelado. Assim, considerando que as referidas audiências na Justiça Eleitoral foram designadas antes da intimação da inclusão da pauta de julgamento na 9a Sessão Ordinária Presencial, ocorrida em 30/5/2025, defiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento. Inclua-se o processo em pauta para julgamento da 10a Sessão Ordinária Presencial, que será realizada em 9/7/2025. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora